Tribunal: TJDFT
Processo: 0708301-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708301-63.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA LUZENI DE OLIVEIRA LEAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PULMÃO. FORNECIMENTO DO FÁRMACO OSIMERTINIBE (TAGRISSOC). REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA N. 106/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consubstanciado na pretensão de determinar que o réu forneça o medicamento osimertinibe (Tagrissoc), que possui registro na Anvisa, mas não está padronizado no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS). 2. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.657.156/RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 4/5/2018), os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, bem como ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente; e iii) registro do fármaco na ANVISA". 3. A autora/apelante pretende o fornecimento do medicamento osimertinibe (Tagrissoc), para tratamento de câncer de pulmão, conforme relatórios médicos acostados nos autos. 4. A Nota Técnica/NatJus é clara ao atestar que sequer “o uso para o caso da demandante se enquadra na definição de uso off-label, já que osimertinibe, no caso em tela, não está sendo indicado em caso de tratamento adjuvante, nem como tratamento de primeira linha e nem em paciente com mutação T790M positiva”. Em complemento, o estudo técnico assentou que “não há fundamento científico robusto e consistente que sacramente o uso do medicamento osimertinibe no contexto individual da requerente (doença resistente a vários esquemas prévios de tratamento e sem status mutacional de T790M conhecido) e que permita a este núcleo técnico, que se baseia em provas científicas e análise das melhores evidências disponíveis na literatura até o momento, menosprezar o que está preconizado à luz da ciência atual”. O órgão emitiu, ao final, parecer desfavorável ao pleito de fornecimento do fármaco. 5. Se não foi demonstrada pela autora/apelante a eficácia da substância pleiteada para tratamento da patologia que a acomete, tampouco o esgotamento das alternativas terapêuticas existentes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), afigura-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 196 da Constituição Federal, porquanto o acórdão recorrido limitou o direito constitucional à saúde com base em parecer realizado por núcleo do próprio Judiciário que contrariou prescrição do médico especialista assistente da recorrente. Ressalta que o relatório médico juntado aos autos traz, de forma detalhada, a grave condição física da recorrente e a necessidade da utilização do medicamento como forma de evitar a sua piora clínica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade da justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 196 da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria debatida. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63480936): "(...) Na espécie, observa-se que o primeiro requisito previsto no reportado precedente, não foi devidamente preenchido pela parte autora, ora apelante, especialmente no que se refere à imprescindibilidade do medicamento. Isso porque a Nota Técnica/NatJus de ID 60813510 é clara ao atestar que sequer “o uso para o caso da demandante se enquadra na definição de uso off-label, já que osimertinibe, no caso em tela, não está sendo indicado em caso de tratamento adjuvante, nem como tratamento de primeira linha e nem em paciente com mutação T790M positiva”. Em complemento, o estudo técnico assentou que “não há fundamento científico robusto e consistente que sacramente o uso do medicamento osimertinibe no contexto individual da requerente (doença resistente a vários esquemas prévios de tratamento e sem status mutacional de T790M conhecido) e que permita a este núcleo técnico, que se baseia em provas científicas e análise das melhores evidências disponíveis na literatura até o momento, menosprezar o que está preconizado à luz da ciência atual” (ID 60813510). (...) É certo, portanto, que não foi demonstrada, pela autora/apelante, a eficácia da substância pleiteada para tratamento da patologia que a acomete e o esgotamento das alternativas terapêuticas existentes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)." Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito: "Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos" (ARE 1.482.977 ED-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021